Tribunal: TJES
Processo: 0001494-37.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001494-37.2015.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: CARMEM LUCIA DILLEM
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001494-37.2015.8.08.0013

APELANTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: CARMEN LUCIA DILLEM

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Castelo que nos autos da ação ordinária ajuizada por
CARMEN LUCIA DILLEM
em desfavor do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, julgou procedente a pretensão autoral para conceder a Autora o benefício do auxílio-doença desde a data do cancelamento administrativo, convertendo-o em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial. Condenou o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas com correção monetária na forma do INPC e juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Em suas razões, apresentadas às fls. 237/ 238, o Apelante, defende, em síntese, que a sentença deve ser reformada na medida que a perícia realizada é nula, o que implica na nulidade da sentença. Afirma que o laudo médico judicial é extremamente lacônico e com conteúdo que se repete em inúmeros processos, não merecendo credibilidade. O Magistrado deve examinar o laudo de acordo com o acervo acostado ao caderno processual (art. 479 e 480 CPC), o que não ocorreu na hipótese dos autos. O auxílio-doença exige que a incapacidade seja relativa ou temporária, porém deve ser total, nesse contexto, afirma que foi realizada perícia médica por medico dos quadros do réu em que concluiu que a parte autora encontra-se apta para o exercício de atividades laborais, não obstante os laudos emitidos por médicos particulares. Assim, argumenta que como não foi realizada nova perícia judicial, conclui-se que a sentença proferida padece de vício de nulidade. Conclui afirmando que a presunção de veracidade do ato administrativo não foi afastada, pois os laudos particulares não tem condão de desconstituir o ato administrativo.

Contrarrazões apresentadas pela autora às fls.241/ 242 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.02.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001494-37.2015.8.08.0013

APELANTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: CARMEN LUCIA DILLEM

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Castelo que nos autos da ação ordinária ajuizada por
CARMEN LUCIA DILLEM
em desfavor do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, julgou procedente a pretensão autoral para conceder a Autora o benefício do auxílio-doença desde a data do cancelamento administrativo, convertendo-o em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo pericial. Condenou o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas com correção monetária na forma do INPC e juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Em suas razões, apresentadas às fls. 237/ 238, o Apelante, defende, em síntese, que a sentença deve ser reformada na medida que a perícia realizada é nula, o que implica na nulidade da sentença. Afirma que o laudo médico judicial é extremamente lacônico e com conteúdo que se repete em inúmeros processos, não merecendo credibilidade. O Magistrado deve examinar o laudo de acordo com o acervo acostado ao caderno processual (art. 479 e 480 CPC), o que não ocorreu na hipótese dos autos. O auxílio-doença exige que a incapacidade seja relativa ou temporária, porém deve ser total, nesse contexto, afirma que foi realizada perícia médica por medico dos quadros do réu em que concluiu que a parte autora encontra-se apta para o exercício de atividades laborais, não obstante os laudos emitidos por médicos particulares. Assim, argumenta que como não foi realizada nova perícia judicial, conclui-se que a sentença proferida padece de vício de nulidade. Conclui afirmando que a presunção de veracidade do ato administrativo não foi afastada, pois os laudos particulares não tem condão de desconstituir o ato administrativo.

Contrarrazões apresentadas pela autora às fls.241/ 242 pelo desprovimento do apelo.

Em resumo, a parte autora, ora apelada, ajuizou a presente ação afirmando que em 14/12/2012, acidentou-se no estabelecimento onde laborava, tendo recebido auxílio-doença pelo período de 08/01/2013 até 05/05/2015, todavia, o benefício foi cessado administrativamente, com o que não concorda. Assim, pugnou pelo restabelecimento do benefício, requerendo ainda a sua conversão em aposentadoria, eis que presentes os requisitos.

Cinge-se a controvérsia ora apresentada em analisar se a Autora, ora Apelada, de fato reunia os requisitos necessários à concessão (e manutenção) do auxílio-doença, bem como se faz jus à aposentadoria.

Conforme apresentado, o INSS questiona basicamente a perícia realizada, afirmando que o laudo possui diversas lacunas, e não se presta a infirmar a conclusão a que chegaram os peritos que compõem os seus quadros. Assim, defende que não foi afastada a presunção de veracidade de que goza o ato administrativo.

Pois bem. É cediço que o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa. Entretanto, deve ser destacado que a perícia é de grande relevância para a solução da controvérsia, sobretudo por se tratar de matéria técnica.

Nesse contexto, após analisar detidamente os documentos que instruem a demanda, concluo que não há que se falar em nulidade do laudo pericial (fls.198/203), conforme defendido pelo INSS, haja vista que a perícia realizada e os demais elementos de prova possibilitaram perfeita compreensão da controvérsia, não necessitando de complementação, que, diga-se, sequer foi postulada pelo INSS.

Analisando o laudo pericial, observo que a médica perita judicial considerou todos os fatos alegados, os quais, após exames realizados na autora, permitiram que apresentasse as razões de sua conclusão acerca da incapacidade total e definitiva da autora de forma suficientemente clara e incontestável.

Desse modo, entendo que o laudo pericial se mostrou bem fundamentado e convincente e não poderia ser desprezado para a solução da controvérsia ora instaurada acerca da irregularidade da cessação do benefício concedido a Autora, bem como acerca dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse contexto, vale consignar que de acordo com precedentes do C. STJ, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além daqueles elementos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 (incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, constatada por exame médico pericial), os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, o que restou considerado pelo i. Magistrado a quo, na medida que se está diante de hipótese em que a segurada, além de incapacitada, possui baixa escolaridade, manteve-se fora do mercado de trabalho desde a data da concessão do benefício em questão (auxílio-doença), e possui idade avançada (65 anos), o que dificulta eventual reabilitação para reinserção no mercado de trabalho.

Também agiu com acerto o Magistrado de origem ao fixar como termo inicial da concessão da aposentadoria a data da perícia, momento em que restou constatada a incapacidade resultante da lesão da Autora.

Em relação à correção monetária, por versar a questão sobre condenação judicial de natureza previdenciária, deve ocorrer pelo INPC, exatamente como consignou o i. Magistrado, revelando-se inequívoca a sentença nesse sentido.

Do mesmo modo, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser mantida a r. Sentença, notadamente porque em se tratando de sentença ilíquida a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado, nos termos do que disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. Também nesse sentido:
“(...) Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da fase de liquidação. (...) (TJES; APL-RN 0038143-31.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/10/2022; DJES 14/10/2022)”

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo INSS e a ele NEGO PROVIMENTO. Conheço da remessa para manter irretocável a sentença tal como lançada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001494-37.2015.8.08.0013

APELANTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: CARMEN LUCIA DILLEM

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – LAUDO PERICIAL – PROVA TÉCNICA – FUDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SEGURADA IDOSA – BAIXA ESCOLARIDADE E BAIXA RENDA – ANÁLISE CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS, CULTURAIS DO SEGURADO – RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1. O magistrado não está vinculado à conclusão do laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa. Entretanto, deve ser destacado que a perícia é de grande relevância para a solução da controvérsia, sobretudo por se tratar de matéria técnica.

2. Após analisar detidamente os documentos que instruem a demanda, concluo que não há que se falar em nulidade do laudo pericial, conforme defendido pelo INSS, haja vista que a perícia realizada e os demais elementos de prova possibilitaram perfeita compreensão da controvérsia, não necessitando de complementação, que, diga-se, sequer foi postulada pelo INSS.

3. A médica perita judicial considerou todos os fatos alegados, os quais, após exames realizados na autora, permitiram que apresentasse as razões de sua conclusão acerca da incapacidade total e definitiva da autora de forma suficientemente clara e incontestável.

4. Assim, entendo que o laudo pericial se mostrou bem fundamentado e convincente e não poderia ser desprezado para a solução da controvérsia ora instaurada acerca da irregularidade da cessação do benefício concedido a Autora, bem como acerca dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez.

5. Vale consignar que de acordo com precedentes do C. STJ, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além daqueles elementos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 (incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, constatada por exame médico pericial), os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, o que restou considerado pelo i. Magistrado a quo, na medida que se está diante de hipótese em que a segurada, além de incapacitada, possui baixa escolaridade, manteve-se fora do mercado de trabalho desde a data da concessão do benefício em questão (auxílio-doença), e possui idade avançada (65 anos), o que dificulta eventual reabilitação para reinserção no mercado de trabalho.

6. Também agiu com acerto o Magistrado de origem ao fixar como termo inicial da concessão da aposentadoria a data da perícia, momento em que restou constatada a incapacidade resultante da lesão da Autora.

7. Em relação à correção monetária, por versar a questão sobre condenação judicial de natureza previdenciária, deve ocorrer pelo INPC, exatamente como consignou o i. Magistrado, revelando-se inequívoca a sentença nesse sentido.

8. Do mesmo modo, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser mantida a r. Sentença, notadamente porque em se tratando de sentença ilíquida a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado, nos termos do que disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. Também nesse sentido: “(...) Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da fase de liquidação. (...) (TJES; APL-RN 0038143-31.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 04/10/2022; DJES 14/10/2022)”

9. Recurso conhecido e desprovido. Remessa conhecida, sentença confirmada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e do recurso para negar provimento à apelação do INSS, e em sede de remessa, confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.